Tribunal: TJDFT
Processo: 0718462-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718462-21.2025.8.07.0000 RECORRENTE: THAYLISE SOUSA BEZERRA RECORRIDO: JOSE AFRANIO CABRAL RIOS, CHRISTIANE MAYUMI SALES TOGAWA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTRIÇÃO VIA SISBAJUD. CONTA BANCÁRIA. ORIUNDA DE SALÁRIO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. O recurso. Agravo de instrumento objetivando a reforma de decisão agravada que rejeitou a impugnação à penhora, pois a constrição recaiu sobre valores de natureza salarial. II – Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a penhora de valores em conta corrente da agravante, considerando a alegação de impenhorabilidade dos salários, conforme art. 833, IV, do CPC. III – Razões de decidir 3. Considerando a necessidade de dar proteção não apenas à dignidade do devedor, mas também à satisfação do crédito do credor, é possível a penhora sobre conta bancária do executado, quando não demonstrado que a penhora recaiu sobre verba proveniente de salário ou afeta a subsistência do devedor. 4. A recorrente argumenta de maneira genérica e dissociada da prova dos autos a impenhorabilidade listada no inciso IV do art. 833 do CPC, porém sequer traz à lume pagamentos (prova robusta) ou gastos que poderiam, eventualmente, indicar que a penhora teria conduzido à situação de vulnerabilidade, de modo a não lhe preservar uma reserva digna para seu sustento e de sua família. 5. Ou seja, em que pese a agravante alegar ser a verba constrita, na conta corrente, parcela relativa à sua remuneração, no entanto, conforme mencionado pelo Juízo a quo, dos extratos colacionados na origem nada se verifica nesse sentido, pois não foi coligido nos autos extrato bancário do mês em que houve a penhora. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A penhora de valores em conta corrente é legítima quando não comprovado o caráter salarial, bem como não comprometer a subsistência do devedor. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV; art. 854, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.; STJ, AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.; TJDFT, Acórdão 1921009, 07177307420248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2024, publicado no DJE: 24/9/2024., TJDFT, Acórdão 1836124, 0750177-52.2023.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2024, publicado no DJe: 16/04/2024. A parte recorrente aponta violação aos artigos 833, inciso IV, e 854, §3o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida a penhora realizada, porquanto incidente em conta-salário, destinada ao recebimento de sua remuneração mensal. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO, OAB/DF 24.897. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 833, inciso IV, e 854, §3o, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Nesse sentido, em análise não exauriente, dos elementos probatórios juntados pela agravante na origem, posto que as razões recursais vieram desacompanhadas de prova documental robusta, percebe-se que não se encontram presentes elementos que possam infirmar, de plano, as razões da decisão agravada, que rejeitou a impugnação à penhora, por ora, não permitindo a constatação da probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, em que pese a agravante alegar ser a verba constrita, na conta corrente, parcela relativa à sua remuneração, no entanto, conforme mencionado pelo Juízo a quo, dos extratos colacionados na origem nada se verifica nesse sentido, pois não foi coligido nos autos extrato bancário do mês em que houve a penhora. Por outro lado, deve-se esclarecer que a recorrente não deu cumprimento a determinação judicial desta Relatoria (decisão ID 71725171 - Pág. 4), pois deixou de coligir os extratos bancários das respectivas instituições financeiras nas quais os valores bloqueados estavam depositados, referente ao mês da efetivação da penhora, bem como não apresentou qualquer justificativa para tal inércia. Ademais, acrescentou que as verbas recebidas destinar-se-iam ao custeio de sua mantença pessoal e familiar, porém não se verifica dos elementos fáticos constantes do feito qualquer pagamento de despesa que evidenciasse tal pretensão da ora agravante. Ou seja, limita-se a recorrente a argumentar, de maneira genérica e dissociada de prova dos autos, a impenhorabilidade listada no inciso IV do art. 833 do CPC, porém sequer traz à lume pagamentos (prova robusta) ou gastos que poderiam, eventualmente, indicar que a penhora teria conduzido à situação de vulnerabilidade, de modo a não lhe preservar uma reserva digna para seu sustento e de sua família (EREsp 1.874.222/DF). Assim, não havendo outra forma possível de satisfação do débito, é legítima a penhora de parcela da conta bancária do devedor, em percentual que não lhe comprometam a subsistência para quitação do débito (ID 74096138 - Pág. 6). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 75067192 - Pág. 12. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024